Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705983-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS, na qual sustenta a nulidade da citação, existência de erro na avaliação realizada pelo oficial de justiça e a impenhorabilidade do imóvel cuja certidão da matrícula se encontra no ID 103149714, sob o fundamento de que se trata de bem de família. Instado a se manifestar, o exequente alegou a higidez da citação e da avaliação e da penhora. É o relato necessário. Decido. Passo à análise dos argumentos apresentados pela autora na peça. 1 - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA Concedo à executada os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Ressalto, no entanto, que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que foi deferida. 2 - DA VALIDADE DA CITAÇÃO Pois bem, analisando os autos, verifico que o endereço do executada é o mesmo endereço para o qual foi enviado o mandado por Aviso de Recebimento - AR na fase de conhecimento, sendo o mandado recebido pelo porteiro do condomínio. A legislação processual civil preconiza em seu artigo 248, § 4o que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Assim, reputo válida a citação da executada. 3 - DA PENHORABILIDADE DO BEM O bem de família goza da proteção legal de impenhorabilidade que lhe é conferida pelo art. 1o Lei 8009/90, com exceções feitas no art. 3° da mesma Lei, situação que abrange o débito condominial. Analisando-se o dispositivo acima citado, verifica-se que a impenhorabilidade do bem familiar não é oponível ao credor das taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel em litígio, na medida em que a própria lei prescreve esta exceção. Nesse sentido, confira recente julgado deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INCISO IV DA LEI N. 8.009/90. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 916, § 7o DO CPC/2015. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Nos termos do inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, admite-se a penhora de imóvel residencial para sanar a dívida relativa às taxas condominiais, ainda que seja bem de família. 2. Circunstância dos autos em que a pequena proporção da dívida em relação ao valor do bem não impede a penhora. 3. O § 7o, do art. 916 do CPC/2015, veda expressamente a aplicação do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, aplicando-se somente à execução de título extrajudicial. 4. Recurso improvido. " (Acórdão 1362300, 07134376620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 - VALIDADE DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL O Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e possui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça. Dessa forma, a simples discordância do valor da avaliação realizada, sem a demonstração fundamentada da existência de erros na realização desta ou de inobservância da boa técnica em sua elaboração, não é hábil a desconstitui-la. Ante o exposto, homologo o laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 420.000,00 (ID 109333548). Diante do exposto, rejeito a impugnação neste ponto. Diga o exequente sobre o interesse na adjudicação do bem, na venda por iniciativa particular ou em leilão judicial, no prazo de 5 dias.” A Agravante sustenta (i) que é nula a citação pelo correio, uma vez que não consta a sua assinatura no aviso de recebimento; (ii) que a avaliação é incorreta porque o valor de mercado do imóvel é de R$ 450.000,00; (iii) que o imóvel é impenhorável porque se destina à moradia da família; e (iv) que não é possível a constrição e alienação do imóvel objeto de alienação fiduciária, somente sobre os direitos aquisitivos do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio não se divisa nulidade na citação pelo correio. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” É o que parece ter ocorrido na espécie, consoante se colhe do Aviso de Recebimento de IDs 78233675 e 80305469 (autos principais). Não se vislumbra nos autos fundamento para a realização de nova avaliação, presente o disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Importa ressaltar que a avaliação é recente e foi realizada dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública. Em se cuidando de execução lastreada em débito condominial, admite-se a penhora do imóvel destinado à moradia do executado, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” É de se ressalvar, todavia, que o imóvel não pertence à Agravante, mas à empresa Antares Engenharia Ltda, a quem foi alienado fiduciariamente (ID 33042187), fato jurídico que, também em princípio, desautoriza a sua constrição, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.” São passíveis de penhora, nesse contexto, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos moldes dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil, dispositivos legais que têm a seguinte redação: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” (...) “Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. (...) Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no REsp 1.832.061/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/04/2020)” Sob essa perspectiva, portanto, não como há recusar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários da própria marcha processual, que pode implicar na expropriação do imóvel cuja propriedade não pertence ao executado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator